Tribunal: TJDFT
Processo: 0758587-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ITCD. FATO GERADOR. DOAÇÃO REALIZADA EM VIDA. PARTILHA CONJUGAL HOMOLOGADA EM JUÍZO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade ITCD em razão da decadência para constituição do crédito tributário, bem como de cancelamento de inscrição em dívida ativa. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Decadência do crédito tributário. Na forma do art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional, o direito de constituição do crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Quanto ao ITCD, o lançamento do imposto se faz de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo. O STJ entende que com a prolação da sentença de homologação de partilha “é possível identificar perfeitamente os aspectos matéria, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento” (REsp 1668100/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017), de forma que o lançamento poderia ser realizado de ofício pelo DF, independentemente de declaração da parte. Os documentos de ID. 16701197 - Pág. 19/25 demonstram que a sentença que homologou a partilha do imóvel objeto da doação transitou em julgado em 04/12/1998, a partir de quando o lançamento poderia ter sido efetuado. O prazo decadencial, portanto, começou a fluir a partir de 01/01/1999 e o crédito foi constituído apenas no ano de 2015, quando já operada a decadência para sua constituição.
3 – Declaração da parte. Ciência do fato gerador. Ainda acerca do termo inicial do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, é pacífico o entendimento no STJ de que é irrelevante para sua configuração a data em que a Fazenda tomou conhecimento da ocorrência do fato gerador para fins de constituição do crédito tributário. O termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ter sido efetuado o lançamento. Nesse sentido: (AgInt no REsp 1795066/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
4 – ITCD. Fato gerador. Dispõe o art. 3o, inciso II da Lei distrital 3.804/2016, que trata do ITCD, que nas transmissões por doação considera-se o fato gerador do tributo a data em que ocorrer o fato ou a formalização do ato ou negócio jurídico. No caso, o fato gerador do tributo foi a doação feita pelos genitores do autor, oriunda da partilha havida pela dissolução conjugal, e não o registro na matrícula do imóvel, conforme quer fazer crer o recorrente, até mesmo porque até a data em que o crédito tributário foi constituído em 2015 o registro na matrícula do imóvel não havia sido realizado, conforme afirma o próprio DF em seu recurso inominado. Precedente no TJDFT: “considerando que a sentença proferida na Ação de Divórcio Consensual, a qual homologou a doação da quota parte do imóvel, transitou em julgado em 14/06/2012, tem-se que o transcurso do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2013” (07045709820198070018 – (0704570-98.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, DJE: 04/03/2020). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L